Tribunal: TJBA
Processo: 8071738-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071738-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE VALMIR BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: VIA SUL VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO VEÍCULO NOVO. VÍCIO REITERADO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de vício em veículo adquirido zero quilômetro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistente na disponibilização de veículo reserva durante o período de reparo ou até a perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado, em cognição sumária, que o veículo adquirido pelo agravante apresentou defeitos recorrentes e vício conhecido da fabricante, sendo inclusive objeto de Ação Civil Pública.

4. A recusa das rés em realizar o reparo gratuitamente e a apresentação de orçamento elevado reforçam o perigo de dano e a plausibilidade do direito.

5. A concessão de tutela provisória encontra respaldo no art. 297 do CPC, para assegurar a utilidade do processo, e o fornecimento de veículo reserva encontra amparo em precedentes deste Tribunal.

6. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação de fazer é medida adequada e proporcional, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
É cabível a concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 297 do CPC, para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante da existência de vício reiterado em veículo novo, desde que demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 297, 300, 302, I, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 0005834-76.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Teixeira; TJ-BA, AI nº 0023935-64.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8071738-57.2024.8.05.0000
em que é agravante
JOSE VALMIR BATISTA DA CRUZ
e agravada
VIA SUL VEICULOS S/A e outra
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno
, pelas razões adiante expendidas.